Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-16.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Ação de restituição cumulada com reparação por danos morais. Falha do serviço. Comprovação. Danos morais indenizáveis. Valor adequado e proporcional. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou à ré a devolução proporcional de mensalidades relativas ao serviço de TV por assinatura, bem como o pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais em decorrência de falha do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em i) identificar se há danos morais indenizáveis; ii) em caso positivo, se o valor fixado está adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. É sabido que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à indenização por danos morais. No entanto, restou fartamente provado nos autos que, de mera inexecução contratual não se trata o caso concreto. Ao contrário, todos os números de protocolos carreados (ID Num. 76065683), conversas com preposto da ré, bem como vídeos (ID 76065864 a ID76065866) demonstram a falha na prestação do serviço da ré, que se prolongou durante meses, a despeito das reiteradas reclamações formuladas pelo consumidor, refletindo o descaso com que a empresa lida com seus clientes.
4. Isso posto, as provas dos autos convergem para a ocorrência de danos morais indenizáveis. Relativamente ao valor da reparação, reputo que a importância fixada na origem atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual merece ser mantido e não reduzido, como pretende a recorrente.
IV. Dispositivo
5. recurso desprovido.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.